Tribunal: TJMT
Processo: 1032488-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032488-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEONARDO CICERO DA SILVA - CPF: 447.098.888-09 (AGRAVADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1032488-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LEONARDO CICERO DA SILVA

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que aplicou o tempo de detração diretamente sobre a fração exigida para a progressão de regime prisional do reeducando, e não apenas sobre o total da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o tempo de prisão provisória deve ser abatido apenas do total da pena ou se pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido para fins de aferição do requisito objetivo à progressão regimental.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 42 do Código Penal e o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal asseguram o cômputo do tempo de prisão provisória como pena cumprida.

4. A interpretação sistemática desses dispositivos, à luz dos princípios da individualização da pena e da razoabilidade, autoriza sua aplicação para fins de aferição do requisito objetivo da progressão.

5. A detração não se limita ao abatimento da pena total, devendo incidir também sobre o tempo necessário à progressão.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
O período de prisão provisória deve ser reconhecido como efetivo cumprimento da pena, apto a incidir tanto na dedução do
quantum
total da reprimenda quanto no cômputo da fração exigida para a progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1009399-53.2023.8.11.0000 e n. 1005283-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1032488-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LEONARDO CICERO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0006187-90.2018.8.11.0008, que, deferindo pleito defensivo, determinou o abatimento do tempo de detração diretamente sobre a fração exigida para a progressão de regime do reeducando,
LEONARDO CICERO DA SILVA
(cf. Id. n.º 316048899 – pág. 49/50).

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o decisum merece reforma, por afrontar o disposto no art. 42 do Código Penal, que determina o abatimento do tempo de prisão provisória do total da pena privativa de liberdade imposta na condenação, e não sua aplicação à fração exigida para a progressão de regime prisional (cf. Id. n.º 316048899 – pág. 531-536).

A defesa rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do decisum (cf. Id. n.º 316048899 – págs. 68-73).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (cf. Id. n.º 316048899 – pág. 74).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.º 327036863).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1032488-37.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após criterioso exame dos autos e das razões deduzidas pelas partes, constata-se que o recurso interposto
não comporta provimento
.

A controvérsia circunscreve-se à metodologia de aplicação da detração penal: discute-se se o tempo de prisão provisória deve ser deduzido do total da pena fixada na condenação ou se pode ser considerado como período efetivamente cumprido para fins de aferição do requisito objetivo à progressão regimental.

O aludido art. 42 do Código Penal dispõe que “
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
”.

O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, por sua vez, prevê que “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”.

Considerando uma abordagem sistemática dos dispositivos mencionados, interpretados à luz dos princípios constitucionais da individualização da pena, da razoabilidade, da duração razoável do processo e da própria
natureza essencialmente garantista do instituto da detração
, é possível afirmar que o período de prisão cautelar
deve ser reconhecido como parte integrante do cumprimento da pena
, compreensão que não se restringe à execução penal em sentido estrito,
devendo alcançar também a análise do requisito objetivo exigido para a progressão regimental
, entre outros benefícios executórios, de modo a promover maior racionalidade e harmonia no sistema penal e assegurar o respeito aos direitos fundamentais do apenado.

Em sentido diametralmente oposto ao sustentado pelo órgão ministerial, portanto, não se está diante de “
equívoco da decisão judicial
”, mas do reconhecimento inequívoco de que
o lapso correspondente à prisão provisória deve ser reputado como cumprimento efetivo da pena
, período a ser computado tanto para a redução do
quantum
total da reprimenda quanto para o preenchimento do requisito objetivo indispensável à progressão de regime.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL NO CÔMPUTO DAS FRAÇÕES NECESSÁRIAS À PROGRESSÃO DE REGIME – CABIMENTO – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O período de pena objeto de detração deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal
”.
(N.U 1009399-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL ANTES DO CÔMPUTO DAS FRAÇÕES PENAIS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – DESCABIMENTO – PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
O período de prisão provisória deve ser considerado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante total da condenação
”.
(N.U 1005283-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022).

Por derradeiro, conquanto o agravante pleiteie manifestação expressa deste Tribunal quanto aos “
artigos 42 do Código Penal e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal
”, revela-se suficiente, para o prequestionamento pretendido, a já delineada explanação das teses adotadas.

A propósito:

“Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPR
OVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025